Tribunal: TJSP
Processo: 2302366-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO RELACIONADO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA No 1501/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO AUTORIZAR O PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO A PROMOVER MEDIDAS DE DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO "SABESP" - PROJETO CONVERTIDO NA LEI No 17.853, DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO RELACIONADO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA No 1501/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO AUTORIZAR O PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO A PROMOVER MEDIDAS DE DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO "SABESP" - PROJETO CONVERTIDO NA LEI No 17.853, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023 - FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PREJUDICADO EXAME DO AGRAVO INTERNO.